Tribunal: TJDFT
Processo: 0703570-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os embargados para se manifestarem sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, abra-se vista ao Ministério Público. Brasília-DF, segunda-feira, 15 de maio de 2023. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2905